Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. LOCAL DE PAGAMENTO (BANCO SACADO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÁGUAS CLARAS/DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por I.C.D.U. LTDA contra V.I.E.C.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação executiva inicialmente distribuída à Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF, que declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF, ao argumento de que a executada teria domicílio na região administrativa de Taguatinga/DF; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria caracterizada a escolha aleatória do foro de Águas Claras/DF para processar e julgar a ação de execução de título executivo extrajudicial, a ponto de subsidiar o declínio da competência, de ofício, para o foro de Taguatinga/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente forem preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamenta a declinação de competência (relativa) de ofício (CPC, art. 63 e parágrafos).
6. No presente contexto processual, a inicial distribuição da demanda executiva ao e. Juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF não configura seleção aleatória, porquanto existe pertinência territorial objetiva com relação ao local do cumprimento da obrigação executiva, uma vez que a agência do banco sacado está localizada nessa circunscrição (Águas Claras/DF).
7. E a despeito da ação de execução poder ser proposta no foro do domicílio da parte ré (CPC, art. 781, inc. I), trata-se de competência territorial, de sorte que sua modificação poderia ocorrer, a princípio, após a alegação de incompetência relativa pela parte interessada (CPC, art. 65, e Súmula 33 do STJ), devendo, por isso, prevalecer a regra da perpetuação da competência (CPC, art. 43).
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96, inciso I, letra “a”, art. 93, inciso XIII; CPC, arts. 8o, 14, 42, 43, 44, 46 a 53, III, “a”, 62, 63, 65 e 781, I; Lei n.o 8.078/90, art. 101, inciso I; Lei n.o 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 33; TJDFT, súmula 23; acórdão 1997771, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Segunda Câmara Cível, DJe: 26.05.2025; acórdão 2018757, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe: 18.07.2025.